Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001136-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), FRANCILENE FERNANDES DA GUIA - CPF: 823.830.731-72 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEÍCULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MUDOU-SE – VALIDADE – MORA
EX RE
– MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
– AGRAVO INTERNO CONTRA O INDEFERIMENTO DA LIMINAR – PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001136-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANCILENE FERNANDES DA GUIA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
FRANCILENE FERNANDES DA GUIA

,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1045383-72.2023.8.11.0041
)

ajuizada
por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

,
a qual deferiu a liminar acostada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veículo alienado.

Em suas razões (Id. 199016161), verbera o recorrente que as taxas pactuadas encontram-se exacerbadas (capitalização de juros), bem como a notificação extrajudicial fora encaminhado para endereço diverso.

Aduz que o Aviso de Recebimento fora encaminhado para endereço incorreto, assim sendo, não havendo ciência da presente ação de busca e apreensão com o pagamento do referido débito.

Afiança a agravante que a mesma notificou o ente bancário sobre a sua mudança de endereço

Com essas condições, pugna pelo efeito suspensivo, cassando a decisão vergastada, e, em mérito, pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme Id. 199021654.

Não concedida à medida liminar.

Interposto Agravo Interno (Id. 203117155), contra o indeferimento liminar, com as mesmas razões recursais do presente agravo Instrumental.

Foram apresentadas as contrarrazões de ambos os recursos nos Ids. 202337653 e 205904696, os dois pugnando pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara.

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
FRANCILENE FERNANDES DA GUIA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1045383-72.2023.8.11.0041
)

ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

,
a qual deferiu a liminar acostada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veículo alienado.

Em mérito, quanto
à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Colaciono o contrato:

Print do Aviso de Recebimento:

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ - REsp 1951888/RS ).

Destarte recente julgado desta Eg.Corte sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) – Grifei.

Outrossim, o argumento verberado da recorrente que mudou seu endereço e notificou o banco sobre o mesmo. A agravante somente junta um
print
de tela, não havendo nenhuma comunicação/documento oficial sobre tal nuance.

Ao arremate, quanto à arguida taxa de juros exacerbada (capitalização de juros), tal argumento envolve ao mérito da demanda principal, havendo que ter a regular tramitação processual.

Ou seja, entendo que é prudente, nestes dois pontos que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida à tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – VÍCIOS DO CONTRATO – FRAUDE NA VENDA DO TRATOR – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
.

(N.U 1023536-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) – Grifei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
.”
(TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022) – Destaquei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicado encontra-se o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024